Tribunal: STF
Processo: ARE 1363191
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Lucas Andrade interpôs recurso de agravo em face de decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de origem (evento 10), que entendeu que a suposta violação ao art. 5, X, da Constituição Federal, caso existisse, se daria de forma reflexa, eis que demandaria análise da legislação infraconstitucional. .



    Em suas razões recursais (evento 13), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reforça a violação apontada a dispositivo constitucional em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que aquele foi deduzido em face de acórdão que, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe, está assim ementado (evento 5):



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO COM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 28, DA LEI 11.343/06) –PLEITO DE ABSOLVIÇÃO BASEADO NA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO – RESPONSABILIDADE CRIMINAL COMPROVADA - RECONHECIMENTO DO AGENTE PELO OFENDIDO – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA – PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO – APELANTE REINCIDENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou a norma contida no art. 5º, X, da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. Cabe apontar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.659-RG/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tema 506/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “tipicidade do porte de droga para consumo pessoal”, em acórdão assim ementado: 



    “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.”



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 506/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator